Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os demandantes – Gerson de Souza Junior, Sergio Luiz Lopes de Souza e Carlos Eduardo Lopes de Souza - formularam, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir suas capacidades econômicas, porquanto apenas foram acostados aos autos extratos bancários dos dois últimos demandantes[1], por meio dos quais impassível a análise de seus rendimentos, tendo-lhes sido, outrossim, indeferido o benefício em sede de provimento sentencial por ausência de demonstração da alegada hipossuficiência, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documentos de ID 64797285 a 64797289 (fls. 73/83).